Tribunal: STF
Processo: ARE 1351815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO CIVIL - MUNICÍPIO DE PIQUETE - DESLIZAMENTO DE TERRA DE TALUDE - ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONDUTA OMISSIVA DO PODER PÚBLICO - CULPA CONCORRENTE DOS PARTICULARES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegação de ilegitimidade ativa dos autores, em razão da ausência de registro da escritura de venda e compra com outorga de quitação, que afastaria, ou ao menos reduziria, o valor da indenização - Insustentabilidade, até mesmo em razão do próprio comportamento da ré, que reconhece expressamente a titularidade dos direitos exercidos pelos autores, e o consequente direito à reparação pelos danos suportados - Deslizamento de terra de talude ocasionado por rompimento de tubulação de água instalado e fiscalizado por concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Configuração da responsabilidade civil objetiva da ré concessionária - Aplicação do art. 37, § 6º, da CF, do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, bem como de entendimento sedimentado em sede de Repercussão Geral (Tema nº 130) pelo E. STF (CPC, art. 927, III) - Comprovação da conduta praticada pela empresa concessionária, dos danos suportados pelos autores e do nexo de causalidade existente entre ambos - Reconhecimento da responsabilidade subjetiva do Poder Público Municipal, em razão de conduta omissiva genérica culposa, negligenciado competências de ordenação e fiscalização do uso e ocupação do solo urbano insertos na CF (arts. 30, VIII, e 182), na legislação federal (Leis nº 10.257/2001, nº 6.766/1979 e nº 12.608/2012), e na legislação municipal (Lei Orgânica do Município de Piquete, Lei municipal de Parcelamento do solo urbano, Código de Obras, e antigo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Piquete) - Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC - Reconhecimento da solidariedade do Município em razão da responsabilidade assumida decorrente de conduta culposa grave (CC, art. 942) - Concorrência de culpas com a conduta adotada pelos próprios autores, vítimas do infortúnio, que erigiram sua residência sem a submissão e aprovação de projeto e, portanto, sem a obtenção de alvará de construção junto à Prefeitura do Município de Piquete, em terreno do qual tinham ciência da existência de restrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis - Plena configuração do dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelos autores, mitigados em razão da culpa concorrente - Quantificação dos danos materiais e morais - Culpa preponderante da ré concessionária de serviço público - Precedentes doutrinários e jurisprudenciais deste E. Tribunal - Honorários advocatícios devidos pela ré e pelo litisdenunciado aos autores majorados, e fixação de honorários devidos pelos autores à ré e ao litisdenunciado, em razão da sucumbência recursal (CPC, art. 85, §§ 1º, 8º e 11) - Remessa necessária parcialmente acolhida para alteração dos parâmetros de correção monetária e de imposição de juros moratórios fixados na r. sentença apelada em razão da condenação do Poder Público municipal - Condenação que deverá ser atualizada pela aplicação da Lei nº 11.960/09 nos termos da decisão tomada pelo E. STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905 de Recursos Repetitivos, no tocante à correção monetária (STJ, Súmulas nºs 43 e 362) e aos juros moratórios incidentes sobre o valor devido aos autores (STJ, Súmula nº 43) - Pendente de julgamento os embargos de declaração em face da r. decisão do Tema de Repercussão Geral nº 810 pelo E. STF, a decisão que vier a ser proferida em tais embargos deverá ser imediatamente observada no momento do cumprimento de sentença - Sentença parcialmente reformada - Recursos voluntários desprovidos e remessa necessária parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa conformidade, demonstrado o evidente nexo de causalidade estabelecido entre o rompimento da tubulação de água instalada e fiscalizada pela ré concessionária, e os danos suportados pelos autores AFONSO RAIMUNDO XAVIER e MARIA JOSÉ ROCHA (CF, art. 37, § 6º; Lei nº 8.987/1995, art. 25; CDC, art. 14), resta patentemente configurada a responsabilidade civil da ré ÁGUAS DE PIQUETE S/A na eclosão do evento danoso; seja ela objetiva, em função de ato comissivo decorrente da má prestação dos serviços prestados, consistente nas possíveis falhas cometidas na instalação (troca) da tubulação ocorrida no mês de abril de 2012, plenamente admitida nos autos (cf. fls. 261/275 e 774), e confirmada, inclusive, por testemunhas ouvidas em audiência (v.g. José Silvio Beraldo Leite e Ricardo Agostinho Fonseca - fls. 559/560 e 598/601); seja ela subjetiva, decorrente de eventual conduta omissiva na manutenção de sua rede de distribuição da água e coleta de esgoto, sobretudo em região que, por suas notórias condições físicas de relevo bastante acidentado, demanda vigília e atenção constantes da concessionária (cf. fls. 729), mesmo que não haja sido registrado chamado oriundo dos moradores dos imóveis do beco da Praça Pio XII e da Rua Lindolfo Costa Manso, localizados no bairro Parque São Miguel, nos dias que antecederam ao rompimento da tubulação (fls. 562/597), que rompeu sem aviso prévio. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente